Tribunal: STF
Processo: Rcl 51290
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul – ADUFRGS e outros, com fundamento no art. 988, II, do novo Código de Processo Civil. 



    Os reclamantes buscam



     “[...] garantir a autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal, em especial as ADPFs 913 MC/DF e 898 MC, ADIs 5592, 6421, 6.586 e 6.587, RE 627.189 e ARE 1.267.879, que foram contrariadas por ato do Ministro da Educação publicado no DOU do dia 30/12/2021 em que estabelece vedação para que as instituições federais de ensino estabeleçam exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades educacionais presenciais” (pág. 2 da inicial)



    Aduzem os reclamantes que



    “[a] compreensão de que a exigência de comprovação vacinal implica em afronta ao direito de ir e vir afronta recente decisão proferida na ADPF 913 MC/DF que reconheceu a obrigatoriedade do passaporte de vacinação no dia 11 de dezembro de 2021, pelo Min. Luís Roberto Barroso, referendada pela maioria do STF.” (pág. 10 da inicial)



    Prosseguem asseverando que



    “[p]arece haver na fundamentação do ato reclamado um desvirtuamento do que foi decidido pelo STF, especialmente, no que diz respeito à suposta indispensabilidade de uma lei específica prevendo o passaporte vacinal.



     O argumento de que as medidas que exigem comprovação de vacinação pressupõem previsão legal expressa é falho. Primeiramente, há que se recordar o óbvio: vivemos um período de calamidade sanitária e que já foi objeto de inúmeros atos legislativos (incluindo as emendas constitucionais 106, 107 e 109), seja no plano das medidas de combate, como também de ordem orçamentária e financeira. A pandemia já foi usada como pretexto inclusive para dar calote nos precatórios em franco atentado à separação dos Poderes. Contudo, não cessam os subterfúgios quando o assunto é impor medidas mais eficazes para preservar a integridade física e a vida da população.



     Dentre a legislação já existente, merece especial destaque a Lei 13979/20 que, alicerçada nos direitos fundamentais à vida, à saúde e à redução dos riscos inerentes ao trabalho, valoriza a preocupação com o coletivo como único instrumento para superação da pandemia e minimização dos riscos e efeitos. [...]” (pág. 23 da inicial)



    Justificam a urgência da concessão da liminar, com os seguintes argumentos: 



    “Consoante demonstrado no relato fático no início da peça, várias instituições de ensino já regulamentaram as condições de acesso a seus estabelecimentos e já estão praticando no dia a dia essa orientação, sem notícias de oposição ou criação de qualquer perturbação ou dano a direito fundamental de qualquer cidadão.



     Além disso, as instituições de ensino onde estão lotados os docentes substituídos foram muito diligentes e cuidadosas na adoção dessas orientações, sempre pautadas pela ciência e a legislação sanitária de todas as esferas. Inclusive, diversas normas preveem um retorno híbrido e que, dessa forma, permitem compensar eventuais prejuízos decorrentes de ausência de alunos que optam por não se vacinar. Em suma, a suspensão liminar do ato não trará impacto na rotina de institutos e universidades. O mesmo não pode se dizer na hipótese de manutenção do ato reclamado, posto que provocará reações e aflições por parte de uma maioria da população que está consciente da relevância da vacinação e contava com isso como medida para retorno a um ambiente de trabalho seguro.



     No caso em debate estão presentes justamente os dois requisitos para a concessão de medida liminar.



     A narrativa dos fatos é clara, haja vista que o quadro pandêmico (inclusive com o surgimento de variantes do vírus) e o perigo de contaminação com base em aglomerações são fatos públicos, notórios e cientificamente embasados, sobretudo diante de diversas recomendações atuais dos comitês de saúde.



     O retorno ao ensino presencial sem as mínimas garantias à saúde e à vida da comunidade acadêmica, não é o cenário jurídico que tem norteado os julgamentos dessa Corte Suprema.



     O ato administrativo reclamado, portanto, malferiu as decisões proferidas, ao menos, nas ADPFs 913 MC/DF e 898 MC, ADIs 5592, 6421, 6.586 e 6.587, RE 627189 e ARE 1.267.879.



     O perigo do dano, Excelência, é igualmente cristalino, uma vez que a imposição de expediente presencial significa logicamente uma maior exposição para professores(as), alunos(as), funcionários(as) e suas famílias. A comunidade acadêmica, que possui variado quadro etário e pessoas com comorbidades, estarão certamente entrando em uma zona de perigo de contaminação, sendo submetidos à exposição do vírus que lhes pode custar a vida,especialmente com a entrada de novas variantes no Brasil, especialmente a ômicron.



     O perigo de dano aos servidores e demais funcionários é, ainda, mais que uma mera probabilidade, trata-se de fato potencial de base científica, visto que a contaminação é uma resultante da exposição, e uma decorrência da quebra de medidas de isolamento e distanciamento social, segundo as organizações internacionais de saúde e os comitês de saúde pública”. (págs. 26-27 da inicial).



    Ao final, formulam os pedidos transcritos abaixo:



    “a) se digne a deferir o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do despacho (sem numeração) do Ministro da Educação datado de 29/12/2021 e publicado dia 30/12/2021 que consolida o entendimento de que é vedado às instituições federais de ensino o estabelecimento de exigência de vacinação contra a COVID-19 como condicionante ao retorno das atividades presenciais, até que seja julgado em definitivo a presente Reclamação, com a expedição de notificação imediata e em caráter de urgência para a autoridade responsável;



    b) No mérito, que seja confirmada a tutela de urgência, para que seja cassado o ato administrativo referido no item ‘a’ supra.” (pág. 27 da inicial).



    Posteriormente, o ADUFRGS requereu o aditamento da inicial, de modo a incluir o pedido para que



    “[s]eja reformado, em parte, o ato da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul consubstanciado na Portaria 630 de janeiro de 2022, determinando-se sua complementação e adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento da Resolução do Conselho Universitário da UFRGS N° 213, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, que torna obrigatória a apresentação de comprovação de vacinação para Covid19, para o desenvolvimento de todas as atividades presenciais a serem realizadas nas dependências da UFRGS.” (pág. 13 do documento eletrônico 32)



    Na mesma oportunidade, pediu a concessão da tutela de urgência para: 



    “a) ordenar ao Reitor da UFRGS que, imediatamente, dê fiel cumprimento à Resolução do Conselho Universitário da UFRGS N° 213, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 que torna obrigatória a apresentação de comprovação de vacinação para Covid19, para o desenvolvimento de todas as atividades presenciais a serem realizadas nas dependências da UFRGS.



    b) Seja publicada retificação da Portaria 630 da Reitoria incluindo a obrigação da apresentação do comprovante de vacinação para COVID 1;



    c) Seja imediatamente retirado do site www.ufrgs.br o card em que a Reitoria informa equivocadamente a dispensa da comprovação de vacinação.” (pág. 13 do documento eletrônico 32)



    Das informações juntadas aos autos pelo Ministro de Estado da Educação, constou que 



    “[...] não há inconstitucionalidade no Despacho de 29 de dezembro de 2021, do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer n. 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, uma vez que o estabelecimento de restrições ao exercício de atividades ou à frequência nas instalações das IFES — tal como ocorreria com a exigência de vacinação contra a COVID-19 — somente seria possível mediante a edição de lei federal específica.



    31. Referidas entidades integram a Administração Pública indireta e estão jungidas ao princípio da legalidade, notadamente quanto à criação de medidas restritivas contra a comunidade acadêmica e seus profissionais.” (pág. 7 do documento eletrônico 44).



    Por sua vez, o Reitor da Universidade Federal do Rio de Grande do Sul – UFRGS acostou manifestação, na qual destaca que 



    “[a]A Reitoria da UFRGS, manteve a indicação da não exigência de comprovante de vacinação para ingresso em suas dependências, seja para o retorno presencial, seja para toda e qualquer atividade dentro de suas dependências tendo em vista a atenção aos princípios constitucionais já explicitados, bem como por entender que não existe base científica para referida postura.



    Atualmente a ciência e pesquisas divulgadas possuem evidência de que a vacinação contra a Covid-19 não impede a infecção pelo vírus, ou seja, a ciência, por mais que tenha se esforçado, ainda não chegou a uma vacina que garanta a imunização completa contra o COVID. O que se tem comprovado é que aquelas pessoas vacinadas, caso venham a ser infectadas, possuem sintomas leves ou mesmo são consideradas assintomáticas, o que não impede que elas sejam transmissoras da doença.



    Na verdade, analisando a questão por esse prisma, o que se constata é que ante a elevada cobertura vacinal na região de Porto Alegre a segregação discriminatória com impedimento de direito e garantia individual de ir, vir, permanecer no ambiente de ensino é medida desproporcional ao eventual ganho com a mesma.



    Saliente-se que a Reitoria de forma alguma opõe-se a vacinação, muito antes pelo contrário, incentiva-a, sendo inclusive protagonista da ação de proporcionar a toda a comunidade universitária o acesso a vacinação dentro de suas dependências, através de convênio com a Secretaria de Saúde do Estado.



    Ainda, a decisão da Reitoria pautou-se também no fato de que no próprio Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, extraído do aplicativo conecte sus traz em seu corpo a seguinte observação:



    ‘Este certificado é válido em todo território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.’” (págs. 2-3 do documento eletrônico 50)



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Em primeiro lugar, é preciso que se rememore o objeto da presente reclamação, qual seja, a cassação do ato administrativo consubstanciado no despacho do Ministro da Educação de 29/12/2021 - publicado dia 30/12/2021 -, que vedou às instituições federais de ensino exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades presenciais.



    Como se verifica, o pedido veiculado na inicial delimitou claramente o objeto da reclamação. Não obstante, posteriormente, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul – ADUFRGS requereu, em síntese, a parcial reforma de ato emanado da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, qual seja, a Portaria 630/2022, complementando-o e adotando as providências ao fiel cumprimento da Resolução do Conselho Universitário da UFRGS 213/2021, que tornou obrigatória a apresentação de comprovação de imunização contra a Covid-19 para o desenvolvimento das atividades presenciais a serem realizadas nas dependências da UFRGS.



    Ademais, ao formular o pedido de aditamento, o Sindicato assinalou que,



    “[c]onforme colocado na exordial, naquele momento, as IFES já tinham deliberado pela adoção do passaporte vacinal. Afora a UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as demais IFEs da base do sindicato (UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; IFRS - Instituto Federal do RS e o IFSUL - Instituto Federal Sul-riograndense) já implementaram medidas exigindo a comprovação de vacinação. Com a decisão na ADPF 756 e tendo sintonia entre as instâncias normativas (conselhos superiores) e executivas (Reitorias), as atividades presenciais estão, pouco a pouco, sendo retomadas, passando a ser exigido o passaporte vacinal.



    Mas, na UFRGS, o clima é de total discórdia e insegurança jurídica. A Universidade, por sua instância máxima (Conselho Universitário), estabeleceu a comprovação da vacinação como requisito para participação de atividades presenciais. Porém, a Reitoria não põe em prática essa decisão. Essa ‘queda de braço’ gerou um verdadeiro impasse, na medida em que os Conselhos das unidades de ensino e seus diretores (faculdades, institutos, campi, etc) também se submetem às decisões do Conselho Universitário e, nesse diapasão, estão exigindo a apresentação do passaporte como condição à participação das atividades presenciais. A Reitoria dá informação diametralmente oposta à comunidade.



    Portanto, o problema persiste e diuturnamente segue afetando todos os envolvidos, criando um clima belicoso e de absoluta insegurança no seio da UFRGS. Logo a presente solicitação de provimento se dirige precisamente contra a atos administrativos da Reitoria da UFRGS.



    Registre-se que o argumento usado pela Reitoria da UFRGS é de que as instituições de ensino estão proibidas de exigir comprovação de vacinação, vale dizer, compartilha do mesmo entendimento do despacho do Ministro da Educação que é objeto da 12ª tutela de urgência nos autos da ADPF 756. E, justamente por isso foi determinada a distribuição por prevenção da presente reclamação. Logo, não há um novo fundamento jurídico na presente solicitação. O que há de novo é um ato administrativo que reflete reiterado desrespeito à autoridade das decisões do STF, agora, por parte da Reitoria da UFRGS.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 32; grifei)



    Em que pese a substanciosa argumentação, percebe-se que se faria necessário analisar, a priori, a quem caberia, no seio da instituição federal de ensino, deliberar a respeito do tema. O que se vê, claramente, é a tentativa de submeter diretamente ao Supremo Tribunal Federal o desencontro de entendimentos entre dois importantes setores da UFRGS sobre qual política é a adequada para o pleno retorno das atividades acadêmicas presencias. 



    No entanto, essa não é vocação da reclamação constitucional, a qual sempre será cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Por isso, deixo de receber o aditamento apresentado pelo ADUFRGS (documento eletrônico 32).



    Por sua vez, entendo que o pedido formulado na inicial está superado.



    Digo isso porque na Sessão Virtual de 11 a 18/3/2022, o Plenário desta Suprema Corte referendou a medida cautelar por mim deferida para determinar a imediata suspensão do Despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais, em acórdão assim ementado:



    “TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. SAÚDE. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. PASSAPORTE SANITÁRIO. DESPACHO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE ACOLHEU O PARECER 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, O QUAL PROIBIU A EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 COMO CONDICIONANTE AO RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA AO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À EDUCAÇÃO. ART. 227 DA CF. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 3°, CAPUT, III, D, DA LEI 13.979/2020. PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, COM BASE NO ART. 3º, III, D, DA LEI 13.979/2020. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    I - Na coordenação do PNI, bem assim, especificamente, no tocante à exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 em instituições federais de ensino, a União deve levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde (art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020).



    II – O Parecer 01169/2021CONJUR-MEC/CGU/AGU, publicado em 30/12/2021, além de contrariar as evidências científicas e análises estratégicas em saúde ao desestimular a vacinação, vai de encontro ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020.



    III - Ao subtrair da autonomia gerencial, administrativa e patrimonial das instituições educacionais a atribuição de exigir o atestado de imunização contra o novo coronavírus, como condição para o retorno às atividades presenciais, o ato impugnado vulnera o disposto nos arts. 6º e 205 a 214, da Constituição Federal, em especial a autonomia universitária e os ideais que regem o ensino em nosso País e em outras nações pautadas pelos cânones da democracia.



    IV – O STF tem, ao longo de sua história, agido em favor da plena concretização do direito à saúde, à educação e da autonomia universitária, não se afigurando possível transigir um milímetro sequer no tocante à defesa de tais preceitos fundamentais, sob pena de incorrer-se em inaceitável retrocesso civilizatório.



    V – As instituições federais de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia universitária, podendo, legitimamente, exigir o comprovante de vacinação.



    VI - Medida cautelar referendada pelo Plenário do STF para suspender o despacho de 29/12/2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais.” (ADPF 756-TPI-décima segunda-Ref/DF, de minha relatoria; grifei)



    Como se vê, aquilo que se buscou na inicial, a saber, a suspensão do Despacho do Ministério da Educação de 29 de dezembro de 2021, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, foi plenamente alcançado em posterior julgamento pelo Plenário do STF, que garantiu às instituições federais de ensino, em razão da autonomia universitária, a possibilidade de legitimamente exigirem o comprovante de vacinação.



    Assim, diante da ocorrência do referido fato superveniente, constato, por motivo inconteste, a perda do objeto desta reclamação.



    Ainda que a questão posta não estivesse superada, observo que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que atos administrativos só podem ser combatidos por reclamação quando houver violação de súmula vinculante, conforme prevê o art. 103-A, § 3º, da Constituição. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46.645-AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Vejam-se também os seguintes precedentes: Rcl 51.213/MS e Rcl 52.239/PR, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 41.890/PI e Rcl 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 47.610/PR, de minha relatoria.



    Os referidos julgados vêm na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que rechaça, com veemência, a tentativa de acesso per saltum ao STF, para submissão direta de litígio ao órgão máximo do Poder Judiciário. 



    Em última análise, o que pretendem os reclamantes é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 31.900-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Entretanto, ainda que superada a discussão - e mesmo com o óbice de conhecimento da reclamação, reputo relevante lançar breves considerações.



    Caso as instituições federais de ensino decidam lançar mão da exigência da comprovação da vacinação contra a Covid-19 para o acesso ao campus universitário, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF, em acórdão de minha relatoria, deliberou que a obrigatoriedade da vacinação é levada a efeito por meio de sanções indiretas, consubstanciadas, basicamente, em vedações ao exercício de determinadas atividades ou a frequência de certos locais por pessoas que não possam comprovar a sua imunização ou, então, que não são portadoras do vírus.



    Isso porque, com a vacinação em massa reduz-se ou elimina-se a circulação do agente infeccioso no ambiente e, por consequência, protege-se a coletividade, notadamente os mais vulneráveis. Além disso, a legitimação tecnológica e científica dos imunizantes contribuiu para o seu emprego generalizado e intensivo em diversos países, pois os programas de vacinação são considerados a segunda intervenção de saúde mais efetiva hoje existente, figurando o saneamento básico na primeira posição.



    Como se vê, esta Suprema Corte já entendeu que há fundamentos constitucionais relevantes para sustentar a compulsoriedade da vacinação, por tratar-se de uma ação governamental que pode contribuir significativamente para a imunidade coletiva ou, até mesmo, acelerá-la, de maneira a salvar vidas, impedir a progressão da doença e proteger, em especial, os mais vulneráveis. Em sentido análogo, inclusive, foi a recente deliberação do Pleno do STF, ao analisar a ADPF 754-TPI-décima sexta-Ref/DF, de minha relatoria (Sessão Virtual de 11 a 18/3/2022), que ainda pende de publicação. 



    Isso posto, indefiro o pedido de aditamento e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator